Tribunal: TJES
Processo: 5017682-60.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017682-60.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: OSMAR DOS SANTOS

RECORRIDO: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALEGRETE LTDA e outros

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO:

5017682-60.2025.8.08.0048

RECORRENTE: OSMAR DOS SANTOS

RECORRIDOS: REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA e COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALEGRETE LTDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENÇA DE LARVAS EM PACOTE DE ARROZ. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que, embora tenha reconhecido a responsabilidade das rés pela venda de produto impróprio para consumo (pacote de arroz contendo larvas), fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 500,00. O recorrente busca a majoração da verba indenizatória para R$ 5.000,00, alegando que o montante fixado é irrisório diante do risco à saúde e da necessidade de cumprimento da função pedagógica da condenação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 500,00 fixado a título de danos morais é suficiente e proporcional à gravidade do fato (presença de insetos vivos em alimento básico), considerando a jurisprudência para casos de corpo estranho em alimento.

III. Razões de decidir

A presença de corpo estranho (larvas) em alimento industrializado expõe o consumidor a risco concreto de lesão à saúde e à incolumidade física e psíquica, configurando defeito do produto, nos termos do art. 12 do CDC. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.899.304/SP), o dano moral é configurado pela simples exposição ao risco, sendo irrelevante a efetiva ingestão do produto contaminado. O valor da indenização deve atender à dupla função de reparar o dano e punir o ofensor. No caso concreto, a quantia de R$ 500,00 mostra-se irrisória, comportando majoração para R$ 2.000,00, patamar que melhor se adequa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos precedentes de casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Tese de julgamento
: "A exposição de consumidor a produto alimentício contendo corpo estranho (larvas) configura dano moral in re ipsa, independentemente de ingestão, por violação do dever de segurança alimentar e risco à saúde pública."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI e 12; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.899.304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 25.08.2021; STJ, EDcl no REsp nº 845.001/MG.

RELATÓRIO

Em síntese, afirma o autor ter adquirido um pacote de arroz no valor de R$22,90 no supermercado ExtraBom em 07/02/2025. Aduz que o produto possuía prazo de validade vigente até 21/11/2025, contudo, ao preparar o alimento para o consumo, constatou a presença de larvas no arroz. Sustenta que a comercialização de produto impróprio para o consumo configura vício de qualidade e gera exposição a risco à saúde e à integridade física. Diante disso, pleiteia a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 17213785), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para
CONDENAR

SOLIDARIAMENTE
as requeridas ao pagamento da quantia de
R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais
, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ;

Quanto aos índices aplicáveis,

até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Via reflexa
EXTINGO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O recurso inominado interposto por
Osmar dos Santos
no ID 17213786 objetiva a reforma da sentença que, embora tenha reconhecido o dano moral pela presença de larvas vivas em pacote de arroz dentro da validade, fixou a indenização em apenas R$500,00. O recorrente sustenta que tal montante é irrisório e insuficiente para cumprir as funções punitiva e pedagógica da condenação, especialmente diante da repulsa, frustração de planos familiares e do risco à segurança alimentar experimentado. Amparado em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de Turmas Recursais que arbitram valores entre R$3.000,00 e R$5.000,00 para casos análogos de corpo estranho em alimento, o autor pleiteia a majoração da indenização para R$5.000,00, além da concessão da assistência judiciária gratuita e condenação das rés em honorários advocatícios.

Uma vez interposto o recurso, os requeridos apresentaram contrarrazões (ID. 17213796 e 17213793), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

É o breve relatório, passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente, eis que comprovados os requisitos legais.

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença guerreada. Pretende o recorrente a reforma da sentença para majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais.

Após análise detida dos autos, verifico que restou configurado o dano moral, diante da falha da prestação dos serviços dos recorridos, que venderam para o consumidor produto comestível (arroz) com larvas dentro da embalagem, conforme vídeos acostados nos IDs 17213304, 17213305 e 17213306.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Embora o juízo de origem tenha reconhecido o dano, o valor de
R$500,00
revela-se insuficiente para cumprir a dupla função da responsabilidade civil. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de repetitivos e jurisprudência dominante (REsp 1.899.304/SP), consolidou o entendimento de que a presença de corpo estranho em alimento expõe o consumidor a
risco concreto de lesão à saúde e à incolumidade física e psíquica
, sendo o dano moral configurado independentemente da ingestão.

Vejamos o que dispõe o REsp 1.899.304/SP:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (PACOTE DE ARROZ) COM CORPO ESTRANHO (CONGLOMERADO DE FUNGOS, INSETOS E ÁCAROS) EM SEU INTERIOR . EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E INCOLUMIDADE FÍSICA E PSIQUÍCA. FATO DO PRODUTO. INSEGURANÇA ALIMENTAR. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL MESMO QUE NÃO INGERIDO O PRODUTO . 1. Ação ajuizada em 11/05/2017. Recurso especial interposto em 24/07/2020 e concluso ao gabinete em 13/11/2020. 2 . O propósito recursal consiste em determinar se, na hipótese dos autos, caracterizou-se dano moral indenizável em razão da presença de corpo estranho em alimento industrializado, que, embora adquirido, não chegou a ser ingerido pelo consumidor. 3. A Emenda Constitucional nº 64/2010 positivou, no ordenamento jurídico pátrio, o direito humano à alimentação adequada (DHAA), que foi correlacionado, pela Lei 11.346/2006, à ideia de segurança alimentar e nutricional . 4. Segundo as definições contidas na norma, a segurança alimentar e nutricional compreende, para além do acesso regular e permanente aos alimentos, como condição de sobrevivência do indivíduo, também a qualidade desses alimentos, o que envolve a regulação e devida informação acerca do potencial nutritivo dos alimentos e, em especial, o controle de riscos para a saúde das pessoas. 5. Nesse sentido, o art . 4º, IV, da Lei 11.346/2006 prevê, expressamente, que a segurança alimentar e nutricional abrange "a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos". 6. Ao fornecedor incumbe uma gestão adequada dos riscos inerentes a cada etapa do processo de produção, transformação e comercialização dos produtos alimentícios . Esses riscos, próprios da atividade econômica desenvolvida, não podem ser transferidos ao consumidor, notadamente nas hipóteses em que há violação dos deveres de cuidado, prevenção e redução de danos. 7. A presença de corpo estranho em alimento industrializado excede aos riscos razoavelmente esperados pelo consumidor em relação a esse tipo de produto, sobretudo levando-se em consideração que o Estado, no exercício do poder de polícia e da atividade regulatória, já valora limites máximos tolerados nos alimentos para contaminantes, resíduos tóxicos outros elementos que envolvam risco à saúde. 8 . Dessa forma, à luz do disposto no art. 12, caput e § 1º, do CDC, tem-se por defeituoso o produto, a permitir a responsabilização do fornecedor, haja vista a incrementada - e desarrazoada - insegurança alimentar causada ao consumidor. 9. Em tal hipótese, o dano extrapatrimonial exsurge em razão da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, em violação do seu direito fundamental à alimentação adequada . 10. É irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão do corpo estranho pelo consumidor, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado. 11. Essa distinção entre as hipóteses de ingestão ou não do alimento insalubre pelo consumidor, bem como da deglutição do próprio corpo estranho, para além da hipótese de efetivo comprometimento de sua saúde, é de inegável relevância no momento da quantificação da indenização, não surtindo efeitos, todavia, no que tange à caracterização, a priori, do dano moral . 12. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1899304 SP 2020/0260682-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/08/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)

No caso vertente, a presença de larvas vivas em um alimento básico (arroz) transborda o mero aborrecimento. Gera um sentimento de repulsa, asco e vulnerabilidade extrema do consumidor perante o fornecedor, que falhou no dever básico de vigilância sanitária e controle de qualidade.

O Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado autoriza a revisão do valor quando este se mostrar irrisório. Entendo que manter a condenação em R$500,00 equivale a chancelar a desídia dos fornecedores, tornando "lucrativo" o descumprimento das normas de segurança alimentar, uma vez que o valor é inferior ao custo de implementação de rigorosos protocolos de qualidade.

A indenização deve ser fixada de modo a desencorajar a reincidência (caráter pedagógico) sem gerar enriquecimento sem causa. No caso, o valor de
R$2.000,00 (dois mil reais)
apresenta-se como o patamar mínimo razoável dentro da média adotada pela jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE CAVACAS COM MOSCAS, SEM INGESTÃO DO PRODUTO . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PARTE RÉ . FOTOS PROVAM A PRESENÇA DO CORPO ESTRANHO. A 2ª SEÇÃO DO STJ FIRMOU O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO INDUSTRIALIZADO COM CORPO ESTRANHO EXPÕE O CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE OU À SUA INCOLUMIDADE FÍSICA E PSÍQUICA, INDEPENDENTE DA INGESTÃO DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR O DIREITO À PROVA DE TENTATIVA DE TROCA. DANO MORAL IN RE IPSA . INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MONTANTE ADEQUADO E PROPORCIONAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CONDENAR A PARTE RÉ A INDENIZAR DANO MORAL COM R$5 .000,00. (TJ-RJ - APL: 00011485120188190021 202200172933, Relator.: Des(a). INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento: 05/04/2023, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO – IRRELEVÂNCIA DA INGESTÃO PARA A FIXAÇÃO DO DANO MORAL – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO SENTIDO DE SER DANO MORAL IN RE IPSA – VALORAÇÃO CONFORME A GRAVIDADE DOS FATOS – PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA – RECURSO PROVIDO – PEDIDO PROCEDENTE. - Corpo estranho, que aparentemente se trata de inseto, encontrado por consumidor em macarrão instantâneo, que é passível de causar riscos à saúde do consumidor - Ainda que não tenha havido o consumo do alimento, é possível o reconhecimento da existência de danos morais com a simples constatação da existência de corpo estranho - Valor da indenização fixado em cinco mil reais, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando a ausência de ingestão do produto contaminado e a jurisprudência desta C. Câmara . Dano moral in re ipsa (2ª Seção do C. STJ). Sentença reformada. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO . (TJ-SP - Apelação Cível: 1025205-82.2022.8.26 .0506 Ribeirão Preto, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 21/02/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0500634-54.2018.8 .05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALEXANDRE CACERES FREDERICO Advogado (s): DOUGLAS SANTANA DOS SANTOS, RAFAEL SANTANA DOS SANTOS, NEY PAULO ALMEIDA SAMPAIO APELADO: AMBEV S.A. Advogado (s):BRUNO HENRIQUE GONCALVES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR . APELAÇÃO CÍVEL. CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO NA HIPÓTESE . JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DA TERCEIRA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE INGESTÃO. EXPOSIÇÃO NEGATIVA À SAÚDE E INTEGRIDADE FÍSICA DO CONSUMIDOR. CONDENAÇÃO DEVIDA . QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). RAZOABILIDADE À LUZ DO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO . Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500634-54.2018.8 .05.0078, em que figuram como apelante ALEXANDRE CACERES FREDERICO e como apelada AMBEV S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador,. (TJ-BA - APL: 05006345420188050078, Relator.: REGINA HELENA RAMOS REIS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2020)

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
MAJORAR
o valor da indenização por danos morais para o importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, mantendo os consectários legais (juros e correção) nos termos já fixados na sentença (Lei 14.905/24).

Sem condenação em honorários advocatícios, em face do êxito recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei nº 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)